Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA SUFICIENTE DA EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Embargos à execução opostos visando desconstituir dívida oriunda de contrato de locação comercial, objeto da execução de título extrajudicial n. 0738530-96.2019.8.07.0001.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos, porque ausente garantia suficiente para a execução.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução, requisito não preenchido.
III. Razões de decidir
4. Consoante disciplina o art. 919, §1o, do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, é necessária a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito não preenchido. Mantida a decisão.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.